Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Insurge-se a 3a empresa ré (ID 21802012) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Suscita preliminar de nulidade processual, ante o cerceamento de defesa, uma vez que formulou pedido de produção de prova oral (Petição – ID 21801974), no prazo de 5 (cinco) dias úteis estabelecidos na ata da audiência de conciliação, porém a juíza de origem proferiu o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que “As partes não arguiram a necessidade de produção de prova oral, pelo que houve a preclusão” (ID 21801987). Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença.
3. É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
4. No caso, verifica-se que embora a 3a ré/recorrente tenha, expressamente, formulado pedido de dilação probatória para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do autor (ID 21801974), o pleito não fora apreciado na sentença e em qualquer momento processual, evidenciando nítido cerceamento de defesa e violação ao contraditório.
5. Por essa razão, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar a devolução dos autos à origem para apreciação do pedido de produção de prova oral, expressamente deduzido pela 3a ré/recorrente, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos.
6. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Provido para cassar a sentença recorrida.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.